Tribunal: TJPA
Processo: 0802168-77.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802168-77.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: NORMA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS BEZERRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/COBRANÇA. REVOGAÇÃO EX OFFICIO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO ART. 99 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo a quo que revogou, ex officio, o benefício da gratuidade da justiça concedido ao Agravante.

II. A revogação da gratuidade, ou mesmo seu indeferimento, só cabe nas situações elencadas no artigo 99 e seguintes do CPC, o que não se verifica no caso ora examinado.

III. Incumbe à parte contrária o ônus da prova capaz de desconstituir o direito postulado, ou seja, demonstrar que não é caso de concessão do benefício da justiça gratuita.

IV. Recurso conhecido e provido, para reestabelecer a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por NORMA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS BEZERRA, em face da decisão proferida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES, processo nº

0000482-64.2019.8.14.0050, oriunda do Juízo da VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA, através da qual proferiu a seguinte a decisão:

“(...) inicialmente, revogo a gratuidade de justiça anteriormente deferida, pois, o patrono da parte ajuizou mais de 200(duzentas) demandas com a mesma causa de pedir, sendo que a pretensão poderia ser deduzida em uma única demanda, como asseverado na sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir.

Este fato corrobora a tese jurídica de dolo processual sham litigation assentada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi. Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019. ou seja, o exercício abusivo do direito de peticionar, coibindo essa prática e o resguardo da inteireza da Jurisdição Estatal. E exatamente a hipótese dos autos. As demandas apresentadas pelo causidico correspondem ao percentual aproximado de 30% (trinta por cento) de todas as ações distribuidas ness Juizo de Vara Unica durante o ano de 2019.

Diante do exposto, intime-se a parte para que recolha as custas processuais devidas, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de deserção recursal”.

A Recorrente ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES em face do ora Agravado, pleiteando o recebimento das diferenças de verbas salariais pretéritas, com respaldo na Lei n. 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional profissional para os profissionais do magistério público da educação básica, concretizando disposição constitucional.

Consta dos autos que o Juízo a quo revogou o benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que a autora atuou em exercício abusivo ao direito de peticionar, eis que seu patrono ajuizou mais de 200 ações com a mesma causa de pedir quando poderia ter ajuizado uma única ação coletiva, conforme demonstrado em alhures.

Inconformado, a recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo.

Em razões recursais, alega em síntese que é inviável a propositura de demanda coletiva, por meio de sindicato conforme indicado pelo magistrado a quo, e que mesmo que o referido sindicato tivesse proposto a demanda coletiva em nada implicaria a Agravante de promover a presente ação individual, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio admite a coexistência das referidas demandas, nos termos do art. 104 do CDC.

Assevera que não possui ação dolosa com o intuito de prejudicar o Agravado, pelo contrário, é aquela verdadeiramente a pessoa prejudicada da lide, posto que seu próprio sustento tem sido lesado pela falta de cumprimento da norma supracitada pelo Agravado.

Argumenta que o magistrado a quo somente poderia indeferir o pedido se houvesse nos autos elementos que evidenciasse a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, nos termos do §2º, do art. 99 do CPC, e que na falta dos elementos que evidenciasse a hipossuficiência, o juízo singular deveria ter oportunizado o direito de apresentá-los em prazo determinado, o que não ocorreu no caso.

Com esses argumentos requereu a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja concedido os benefícios da justiça gratuita, com o prosseguimento do feito e a consequente análise do juízo de admissibilidade do recurso apelação nos autos de origem e posterior remessa, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso concedendo de forma definitiva os benefícios da justiça gratuita.

Em decisão de ID. 3319166, deferi liminarmente o efeito ativo pretendido, para reestabelecer o benefício da justiça gratuita pretendido.

Conforme Certidão de Id. 3758216, o Município Agravado, apesar de regularmente intimado, não apresentou contrarrazões.

O Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste recurso.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em saber se acertada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente deferida, ao argumento de que teria havido a pratica de dolo processual
sham litigation
, assentada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP 1.817.845-MS, visando coibir o exercício abusivo do direito de peticionar, com escopo de resguardar inteireza da jurisdição estatal.

Da análise dos autos, tenho que assiste razão à Recorrente.

Como se sabe, a revogação da gratuidade, ou mesmo seu indeferimento, só cabe nas situações elencadas no artigo 99 e seguintes do CPC, o que não se verifica no caso ora examinado.

Reza o Código de Processo Civil:

“Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”
.

Nessa linha, incumbe à parte contrária o ônus da prova capaz de desconstituir o direito postulado, ou seja, demonstrar que não é caso de concessão do benefício da justiça gratuita (Theotonio Negrão, 33ª edição, nota 1c ao art. 4º da Lei de Assistência Judiciária, p. 1151).

Assim, uma vez deferida a gratuidade de justiça, não cabe ao Juízo agir de ofício, sem que houvesse impugnação e comprovação da parte adversa, para revogação do benefício.

Outrossim, não restou demonstrado nenhuma modificação da situação fática entre o deferimento da gratuidade de justiça e a sua revogação.

Não bastasse, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que, a condenação da parte às penas da litigância de má-fé, por si só, não tem o condão de autorizar a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que é condição sine qua non para revogação do aludido benefício, prova da modificação no estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO.

7. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário -pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo.

8. Nos termos do art. 98, § 4º, do CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé.”(
REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018).

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do presente recurso e a ele dar provimento para confirmar a tutela cautelar deferida em sede recursal, restabelecendo-se o benefício da justiça gratuita anteriormente concedida.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2021